Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001829-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.910.171-77 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KLEYTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 059.939.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRYS NAYAN RAMIREZ DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL AO CORRÉU - I
MPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, em observância ao princípio da isonomia, verifico que deve ser aplicado ao paciente, o mesmo tratamento ao corréu, notadamente porque a situação jurídico processual é idêntica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001829-84.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de
LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, a qual seria desproporcional. Aduz, ainda, que o paciente possui direito ao mesmo tratamento processual conferida a outro corréu, cuja prisão preventiva não foi decretada.

Destaca, ainda,
que o representante Ministerial, citou, de forma errônea, que o acusado responde a um processo por Tráfico na Comarca de Barra do Bugres/MT, bem como possui Executivo de Pena em seu desfavor, ao contrário do alegado, o paciente foi absolvido por este Tribunal, em acórdão preferido em 21/08/2020, e o Executivo de Pena foi lançado no SEEU no momento de distribuição do Recurso de Apelação, porém, se encontra sem pena a cumprir, tendo em vista que o acusado foi absolvido da acusação em segunda instância.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas, conforme id. n.
76115488.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
76378487.

Solicitei informações complementares, especificamente quanto aos antecedentes criminais do paciente, id. n.
76799987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, consoante id. N.
78066980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
, em decorrência da conversão de sua prisão temporária em preventiva, sob a acusação da prática do crime de homicídio tentado.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

No dia 05/12/2020, por volta das 05h30min, na Rua Colômbia, Bairro Parque das Nações, Município de Brasnorte/MT, os indiciados
JOSÉ KLEYTON VIEIRA DA SILVA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
e outra pessoa identificada apenas por “SOSSEGO”, agindo com animus necandi, em somatório de esforços comum, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Harrys Nayan Ramirez da Silva, desferindo contra este disparos de arma de fogo, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos indiciados, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico e demais elementos coligados nos autos. Sobressai do caderno investigativo, que na circunstância de tempo e lugar alhures descrito, a vítima estava participando de uma festividade quando LUIZ FELIPE e a pessoa conhecida como “Sossego” deslocaram-se até o local, com uma motocicleta conduzida pelo primeiro. Naquela oportunidade, após o indiciado LUIZ FELIPE dizer que Harrys Nayan estava “decretado”, o indivíduo não identificado deflagrou projéteis de arma de fogo em seu desfavor, sendo que, na sequência
, JOSÉ KLEYTON

efetuou um disparo de espingarda
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo. Ato contínuo, evadiram do local dos fatos. O crime ocorreu por rivalidade entre as facções criminosas, haja vista que os indiciados tentaram matar a vítima porque tomaram conhecimento que Harrys Nayan integrava o “PCC”, caracterizando, assim, a motivação torpe na conduta delituosa. A ação que culminou o crime em comento ocorreu de inopino, haja vista que a vítima fora surpreendida com os disparos de arma de fogo efetuados por “Sossego” e JOSÉ KLEYTON, dificultando, portanto, sua defesa. (...)” id. n.
75330481.

A Magistrada decretou a prisão preventiva nos seguintes termos,
in verbis:

“ (...)

DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS.

Quanto ao tema em análise, importante consignar que, em observância ao princípio constitucional da não-culpabilidade, a prisão cautelar só pode ser mantida se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

(...)

Resulta, pois, a fundamentação que, sendo condição absoluta de sua validade e eficácia, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, deve ser deduzida em relação a fatos concretos, não lhe servindo, para tanto, considerações de ordem genérica e abstrata.

In casu, em que pese o esforço argumentativo do nobre Parquet Ministerial, posiciono-me pela ausência de fatos novos capazes de justificar a segregação cautelar de JOSÉ KLEYTON VIEIRA DA SILVA, ora 1o acusado, isto porque a questão já fora decidida, por ocasião da decisão que revogou sua prisão temporária (protocolo no 1001220-29.2020.8.11.0100, ID. 46850274). Para ilustrar, confira-se trecho do decisum:

“(...) Como se sabe, a prisão cautelar é aquela decretada no curso das investigações ou da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, cujo fito é assegurar a eficácia da persecução penal, em qualquer de suas fases. Entre tal gênero, há a espécie prisão temporária, já decretada em face do investigado. Analisando o feito com acuidade, tenho que a sua manutenção não é a medida adequada neste momento, vez que o investigado encontra-se preso há mais de 20 (vinte) dias, sem a finalização do inquérito policial, o qual, por sua vez, encontra-se com o prazo excedido. Além disso, não há informação de outros elementos produzidos capazes de justificar a manutenção da medida extrema. Em outras palavras, em que pese a eficácia da investigação não ter sido o único fator determinante para a decretação da prisão, entendo que manter a prisão do investigado, neste momento, mostra-se desproporcional, especialmente porque o investigado é primário, possui residência fixa e desenvolve atividade lícita. Com estas considerações, como não verifico a presença do requisito da prisão cautelar, REVOGO a prisão temporária de José Kleyton Vieira da Silva decretada anteriormente, aplicando-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) PROIBIÇÃO de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo; b) COMUNICAÇÃO ao juízo em caso de alteração de endereço. ADVIRTO o investigado que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, do Código de Processo Penal. (...).” (grifos e negritos no original ).

Ora, conforme delineado na decisão suso mencionada, a segregação cautelar do 1o acusado
mostra-se desproporcional à espécie, mormente por ser primário, com residência fixa e atividade lícita.

Ademais, faltam mínimos indícios de prova de que o 1o acusado tenha descumprido as medidas cautelares outrora fixadas, bem como praticado novo delito, ou ainda, tentado empreender fuga, de modo que refluir no posicionamento anteriormente delineado, sem elementos concretos, violaria a segurança jurídica da decisão judicial.

Assim considerando, dada a ausência de fatos novos capazes de me guinar em sentido contrário ao que já decidi anteriormente, bem como às condições pessoais favoráveis do 1o acusado, descabe falar-se em sua prisão preventiva, razão pela qual, desde já, INDEFIRO o pedido quanto a este.

Por outro lado, especificadamente com relação à LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, ora 2o acusado, hei por bem acolher as razões delineadas no Parecer Ministerial.

Explico.

É que de acordo com os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, o 2o acusado participou ativamente da conduta delituosa descrita nos autos, porquanto, em tese, conduziu a motocicleta para que o terceiro denominado ‘Sossego’ realizasse disparos de arma de fogo contra a vítima.

A propósito, veja-se a individualização da conduta praticada pelo 2o acusado, pormenorizada pela vítima, em depoimento prestado perante a Autoridade Policial:

“(...) Que estava numa festa na casa do Fabiano no Parque das Nações, não sabendo explicar o local exato; que teve uma festa ali e ele dormiu; que quando acordou ouviu Felipe falando vai embora cara, você foi decretado; que Felipe disse isso porque a galera que estava lá era do CV e ficaram sabendo que Harrys era do PCC; que Harrys disse que não era nada e não foi embora; que então Felipe e o Sossego saíram numa motocicleta; que logo depois retornaram, Felipe dirigindo a motocicleta e Sossego já chegou atirando; que Harrys entrou em luta corporal com Sossego e depois de Sossego descarregar a arma, chegou uma outra pessoa e deu um tiro de 12 nele, segundo ele; que Sossego reside na quitinete da Kika e que a pessoa que deu o tiro de 12 seria o padrasto da Carol Pacheco; que então Harrys ficou caído no chão, esperou o povo ir embora, depois levantou, pegou sua motocicleta e foi até a residência do seu patrão Eder Conceição Correa pedir socorro; que Eder e sua esposa lhe socorreram e levaram até o hospital. (...).” (SIC, negritei )

No mesmo sentido, ainda na fase inquisitorial, Liz Angela Ramires Ferreira declarou:

“(...) Enquanto estava aguardando na recepção do hospital, um funcionário chegou e perguntou se sabiam quem tinha dado os tiros em Harrys e foi nesse momento que a declarante descobriu que tinham atirado contra seu filho e entrou em desespero; que até esse momento a declarante não tinha tido contato com Harrys; que a declarante foi ter contato com Harrys quando a Investigadora Gracielly já estava no Hospital; que no Hospital de Brasnorte Harrys não contou o que tinha acontecido para a declarante, pois mal estava conseguindo falar; que Harrys foi transferido para Juína e a declarante o acompanhou; que perguntada o que Harrys falou para a declarante depois dos fatos, respondeu já em Juína Harrys contou para a declarante que estava numa festa em uma residência e dormiu naquele local e acordou com um cara dizendo "foge mano, foge" e Harrys questionou porque fugiria e esse cara disse que tinha descido um decreto de cima para ele, pois souberam que ele estava contra eles; que Harrys ainda disse que não fugiria pois não devia; que Harrys não disse o nome de quem avisou ele; que segundo Harrys quando saiu, Felipe estava na frente da casa com uma moto e um outro cara na garupa; que Harrys não disse quem era o cara que estava na garupa da moto de Felipe; que num primeiro momento, segundo Harrys, Felipe e esse cara não fizeram nada e saíram do local; que Harrys contou que virou uma muvuca, que alguns pediam para não fazer nada contra ele e outros choravam e alguns argumentava que tinham que cumprir o decreto contra Harrys; que Harrys ainda disse que Felipe e o outro cara foram até a esquina e voltou, nesse momento pediram novamente para Harrys fugir, mas ele disse que não iria fugir pois não devia nada, então a motocicleta se aproximou e o homem que estava na garupa desceu e começou atirar contra Harrys; que segundo Harrys ele foi para cima desse cara e entraram em luta corporal e nesse momento recebeu um tiro, que ele acha que era de espingarda calibre 12, por trás dele e ele caiu . (...)". (negritei ).

Denota-se, portanto, que não se trata, este caso, de hipótese de mera tentativa incruenta, também denominada tentativa branca, uma vez que da análise dos elementos informativos até então colhidos, extrai-se que o delito de homicídio somente não se consumou por motivos alheios à vontade do agente.

Nesse cenário, entendo pela gravidade concreta do delito, resultante na tentativa de homicídio contra a vítima.

Demais disso, o 2o acusado possui condenação criminal anterior, oriunda da Ação Penal no 39- 29.2019.811.0008, código 146495, perante a 3a Vara Criminal e Cível da comarca de Barra do Bugres, inclusive com trânsito em julgado, a qual culminou na Execução de Pena no 2000075- 03.2020.811.008, código 20000718, perante aquele juízo, o que me sugere sua predileção à vida criminosa e me leva a crer que, se solto, voltará ao cometimento de novos delitos.

Portanto, considerando a gravidade concreta do crime, o nível de participação do 2o acusado no delito e suas circunstâncias pessoais desfavoráveis, tenho que, neste caso, a segregação cautelar do 2o acusado mostra-se imperativa, para se assegurar a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em face do preenchimento dos pressupostos legais, ACOLHO, EM PARTE, a representação Ministerial encartada à ID. 47047950, para converter a prisão temporária de LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, ora 2o acusado, em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. (...)”

Conforme se extrai dos fragmentos acima colacionados, o decreto prisional em relação ao paciente lastreou-se exclusivamente em seus antecedentes criminais, inclusive por possuir executivo de Pena.

Contudo, consoante alegado pela defesa, o paciente foi absolvido por este Tribunal, em acórdão preferido em 21/08/2020, na APELAÇÃO CRIMINAL No 0000039-29.2019.8.11.0008, da relatoria do
DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI,
inclusive, em consulta ao sistema

SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, em seu processo Executivo de pena, consta que o Ministério Público, manifestou pelo arquivamento dos autos, tendo em vista sua absolvição e trânsito em Julgado do aludido acórdão.

Nesse contexto,
em observância ao princípio da isonomia
, verifico que deve ser aplicado ao paciente, o mesmo tratamento quando o juízo a quo, deixou de decretar a prisão preventiva ao corréu
J
OSÉ KLEYTON VIEIRA DA SILVA, por entender que “
mostra-se desproporcional à espécie, mormente por ser primário, com residência fixa e atividade lícita.”

Desse modo, considerando que as condutas do paciente e do corréu possuem o mesmo grau de reprovabilidade, o mesmo tratamento a ambos deve ser conferido, notadamente porque a situação jurídico processual é idêntica.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DEFERIDO.

1. "Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia" (HC n. 404.673/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

(...)

3. "A menção ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação acerca do endereço dos indiciados e de suas respectivas ocupações não é suficiente, por si só, para justificar a decretação da custódia, quando não demonstrada, por meio de elementos concretos, a intenção dos acusados de se furtar à aplicação da lei penal ou de obstar a instrução criminal" (HC n. 285.866/MT, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/4/2014, DJe de 16/6/2014).

4. Pedido de extensão deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem definidas pelo Juízo singular. (PExt no HC 514.556/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)”

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com testemunhas e vítima
(e)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, com limites de horário a serem definidos na origem.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021